Tribunal: TCU
Processo: 014.941/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 273/2020-TCU-Plenário Considerando que a consulente não se encontra entre os legitimados previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a consulta trata de caso concreto, o que fica vedado pelo art. 265 do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e em dar ciência desta deliberação à interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.941/2018-0 (Consulta) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Logradouro - PB (01.612.986/0001-13) 1.2. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.